Tribunal: STF
Processo: ARE 1405900
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Banco do Brasil SA contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem estaria em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Reputo admissível o recurso extraordinário deva ser reformada a decisão agravada.



    O mero entendimento jurisprudencial contrário à tese articulada nos autos não autoriza a inadmissão do recurso extraordinário, a não ser que se trate de tese emanada por meio de repercussão geral (inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil), do que não se cogita na espécie.



    A questão jurídica ora em debate se reveste de caráter eminentemente de direito, prescindindo de reexame fático-probatório; e, além disso, ostenta natureza constitucional, conforme consignarei nos fundamentos a seguir expostos.



    Assim, por não subsistirem os óbices sumulares à admissibilidade do recurso extraordinário, dou provimento ao agravo e, ao fazê-lo, passo à análise do mérito do recurso extraordinário, o qual fora interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região cuja ementa tivera a seguinte redação:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES REQUISITADAS PELO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, RELATIVAS A CONTAS BANCÁRIAS DESTINATÁRIAS DE VERBAS PÚBLICAS, PARA FINS DE SUBSIDIAR INVESTIGAÇÃO POLICIAL ALUSIVA A PRÁTICAS ILÍCITAS ENVOLVENDO RECURSOS FINANCEIROS FEDERAIS. RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO DO BRASIL S/A). INVOCAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO. DESCABIMENTO. DIMENSÃO TERRITORIAL DA AÇÃO DE INTERESSES COLETIVOS STRICTO SENSU E SUA EFICÁCIA SENTENCIAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. 



    […]



    IV — A orientação jurisprudencial de nossos tribunais firmou-se no sentido de que "o direito ao sigilo não é absoluto. A quebra do sigilo bancário e fiscal compatibiliza-se com o art. 5º, X e XII da CF, quando por fundadas razões, houver interesse jurídico maior do Estado" (MS 0054771-94.1999.4.01.0000 / RR, Rel. JUIZ HILTON QUEIROZ, SEGUNDA SEÇÃO, DJ p.52 de 21/02/2000) e de que "o poder de investigação do Estado é dirigido a coibir atividades afrontosas à ordem jurídica e a garantia do sigilo bancário não se estende às atividades ilícitas" (MS 21729, Relator Relator p/ Acórdão Ministro NÉRI DA SILVEIRA, STF. Tribunal Pleno, julgado em 05/10/1995, DJ 19-10-2001), do que resulta indevida a invocação do sigilo bancário para recusar -se o fornecimento, por instituição financeira, de informações requisitadas pelo Departamento de Polícia Federal, especificamente no tocante a contas bancárias destinatárias de verbas públicas, para fins de subsidiar investigação policial alusiva a práticas ilícitas envolvendo recursos financeiros federais, como no caso. 



    V — O acesso às informações alusivas aos dados e documentos em referência, não exime a autoridade policial de manter o seu conteúdo sob a sua custódia, preservando-lhe o caráter sigiloso em relação a terceiros, sob pena de responsabilidade do agente infrator, nas esferas civil, criminal e disciplinar, assegurando-se, assim, aos titulares das contas bancárias descritas nos autos o exercício do direito fundamental à imagem e à dignidade das pessoas jurídicas envolvidas na investigação. 



    VI — Provimento da remessa oficial e da apelação da União Federal. Sentença reformada. Embargos de Declaração do Banco do Brasil S/A. prejudicados. 



    Em suas razões, o Banco do Brasil S. A. aponta violação ao art. 5º, X, da Constituição Federal “na medida em que o acórdão recorrido ignorou a garantia constitucional relativa ao sigilo bancário ao deferir o pedido da União para que o Banco do Brasil, mediante simples requisição da Policia Federal, forneça os dados e documentos relativos à quaisquer contas bancárias de titularidade de entes públicos.”



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo, assentando a seguinte conclusão (com meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES REQUISITADAS PELO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, RELATIVAS A CONTAS BANCÁRIAS DESTINATÁRIAS DE VERBAS PÚBLICAS, PARA SUBSIDIAR INVESTIGAÇÃO POLICIAL ALUSIVA A PRÁTICAS ILÍCITAS ENVOLVENDO RECURSOS FINANCEIROS FEDERAIS. RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO DO BRASIL S/A). INVOCAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O órgão fracionário do Tribunal de origem deu provimento à apelação para “julgar procedente a demanda, para determinar ao Banco do Brasil S/A que forneça ao Departamento de Polícia Federal, diretamente, sem a necessidade de prévia, específica e individual autorização judicial, os dados e documentos (extratos, ordens bancárias, comprovantes de transferência e saques etc), relativos às contas bancárias especificamente destinatárias de repasses financeiros da União aos demais entes federais e a outras entidades que se utilizem de verbas federais, ou, alternativamente, permita ao referido Departamento o aplicativo ‘Repasse de Recursos de Projeto de Governo — RPG’, assegurando-lhe o acesso aos saldos e extratos das aludidas contas bancárias, devendo a autoridade policial, responsável pelo procedimento investigatório, manter o conteúdo tais informações sob a sua custódia, preservando-lhe o caráter sigiloso em relação a terceiros, sob pena de responsabilidade do agente infrator, nas esferas civil, criminal e disciplinar, assegurando-se, assim, aos titulares das contas bancárias descritas nos autos o exercício do direito fundamental à imagem e à dignidade das pessoas jurídicas envolvidas na investigação.”



    Do voto-condutor transcrevo trecho que bem identifica a correspondente linha de fundamentação:



    Com efeito, segundo reiteradamente noticiado nos autos, o acesso às informações sobre dados e documentos em referência, limita-se, única e exclusivamente, àquelas contas instituídas e mantidas, junto à instituição financeira promovida, com a finalidade específica de movimentação de recursos públicos, depositados em favor de entidades públicas ou de organizações sem fins lucrativos, com destinação de finalidade pública. 



    Não se trata, pois, de contas bancárias da titularidade de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas privadas, em relação às quais há de se preservar o direito à intimidade, mas sim, de contas em que se movimentam verbas públicas, em relação às quais o nosso ordenamento jurídico reclama ampla transparência e publicidade […]



    Como se vê, no âmbito do Regional Federal, a questão fora decidida em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte, a teor dos seguintes precedentes (ARE 873.827 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.331.423 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14 de outubro de 2021):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. PROCEDIMENTO LEGAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 



    1. Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil.



    2. O sigilo bancário, espécie de direito à privacidade protegido pela Constituição de 1988, não é absoluto, pois deve ceder diante dos interesses público, social e da Justiça. Assim, deve ceder também na forma e com observância de procedimento legal e com respeito ao princípio da razoabilidade. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 655.298 AgR, ministro Eros Grau, DJe de 28 de setembro de 2007 – com meus grifos)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. SIGILO BANCÁRIO. CONFLITO APARENTE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PONDERAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. Em respeito ao art. 102, III, da Constituição Federal, ao Supremo Tribunal Federal cabe o julgamento, mediante recurso extraordinário, das causas decidias em única ou última instância.



    2. Recurso interposto contra acórdão que confirmou decisão de deferimento de medida liminar, portanto, de natureza precária. Incidência da Súmula 735/STF



    3. Na hipótese, a quebra de sigilo foi determinada pelo Judiciário, em decisão que deferiu liminar em ação cautelar preparatória de ação civil pública de improbidade administrativa. Os direitos fundamentais estatuídos pela Constituição, quando em conflito, podem ser relativizados. De modo que o sigilo bancário, espécie de direito à privacidade, deve ser relativizado diante dos interesses público, social e da justiça.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    5. Agravo interno a que se nega provimento 



    (RE 612.687 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de novembro de 2017 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente